Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716801-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. O agravante afirma que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, instruiu o processo principal, com todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia; que pretende apenas a aplicação da legislação distrital (Lei n. 4.567/2011), em face da constituição, contra si, de débitos tributários, motivo de adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020 (LC n. 976/2020); que também formulou consulta administrativa, em janeiro/2021, sobre dúvida em relação à legislação tributária, ainda pendente de resposta pelo agravado; e que, em razão de a consulta ser dotada de efeito suspensivo, não pode ser compelido a pagar as parcelas do REFIS-DF 2020, na forma cobrada, sem que a Administração Tributária responda à consulta formulada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar ao agravado que se abstenha de promover a cobrança questionada, enquanto não resolvida a CONSULTA, determinando-se, ainda, a manutenção da Impetrante no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, até o julgamento final do mandado de segurança, com a suspensão da exigibilidade do débito tributário. Brevemente relatados, DECIDO. Em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida requerida, máxime a probabilidade do direito. A possibilidade de compensação de débitos tributários com créditos oriundos de precatórios judiciais tem previsão normativa de estatura constitucional, disciplinada no art. 105, do ADCT (incluído pela Emenda Constitucional n. 94, de 2016), ao dispor que “Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado.” Sobre o tema, no âmbito do Distrito Federal, foi editada Lei Complementar n. 938, de 22 de dezembro de 2017, estabelecendo, em observância ao referido texto constitucional, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal, com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. O art. 3o traz a seguinte redação: “A compensação de que trata esta Lei Complementar fica condicionada a que, cumulativamente: I - o precatório: a) seja devido pelo Distrito Federal, suas autarquias ou fundações e já esteja incluído no orçamento público; b) esteja vencido na data do oferecimento à compensação, entendendo-se por precatório vencido aquele que já se encontra fora do período de graça constitucional, previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal; c) não seja objeto de qualquer impugnação ou recurso judicial, ou, em sendo, que haja expressa renúncia devidamente comprovada mediante cópia de decisão judicial homologatória do respectivo órgão jurisdicional; d) esteja em poder do credor originário, seu sucessor ou cessionário qualquer título, sem que esteja pendente de solução qualquer controvérsia judicial que comprometa a certeza de sua titularidade.” O agravante não detalha a compensação pretendida por meio de precatório do qual é titular, ou dos precatórios adquiridos por cessão (ID 90838754 – p. 1/10), esta última hipótese, com regramento disciplinado pelo § 3o, do artigo 3o, da LC 938/2017, o que só evidencia a necessidade de dilação probatória, mediante a juntada das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, considerando-se, ainda, a razoável dúvida instaurada no processo administrativo sobre a possibilidade de redução/desconto sobre o principal devido, até porque toda a documentação que instruíram o processo administrativo não acompanhou a inicial do mandamus. Ademais, como a concessão do parcelamento fiscal deve estrita observância ao princípio da legalidade, inexiste nos regramentos distritais que tratam da matéria a hipótese positivada (REFIS-2020), de aplicação de desconto progressivo sobre o valor principal do débito tributário, pago por meio de precatório, não se olvidando que consubstanciaria evidente renúncia de receita tributária, ao tempo em que as finanças públicas são cada vez mais exigidas para atendimento às ações de saúde no combate à Covid-19, e sem descurar, ainda, que a medida representaria, de forma oblíqua, eventual desestímulo ao pagamento de tributos vincendos, dado que, a rigor, o desconto só incide sobre os encargos moratórios, mesmo optando o contribuinte pelo pagamento em espécie. Cabe destacar que, até mesmo a pretensão de que o acréscimo legal estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei Complementar 004/94 deva sofrer redução quando o contribuinte adere ao REFIS, não prospera, tendo em vista não se aplicar o disposto na última parte do art. 3o, da LC n. 976/2020, consoante exegese do próprio dispositivo que apenas o autoriza “quando for o caso”, e do disposto no art. 4o da LC 938/2017, que, expressamente, estabelece não abranger a compensação por precatório, “as despesas processuais, os honorários advocatícios e os encargos incidentes sobre o débito inscrito em dívida ativa de que trata o art. 42, § 1o, da Lei Complementar n. 4, de 30 de dezembro de 1994, os quais devem ser quitados na forma da legislação vigente”. Não se divisa, outrossim, inovação legislativa na parte do Decreto n. 41.463/2020, que regulamentou a Lei Complementar n. 976/2020, uma vez que apenas dispôs sobre norma distrital pré-existente, sobre a utilização de precatório para compensação com débitos tributários relacionados no § 4o do art. 1o, com as reduções de juros e multas de que trata as alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 3o, na redação dada pela Lei Complementar 983, de 1o de março de 2021. Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar, porquanto ausentes os requisitos à concessão da medida. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora